Tribunal: TJSP
Processo: 1007301-61.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – II- Incontroversa a indevida negativação do nome do autor, ante a ausência de recurso do banco réu – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autor que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – II- Incontroversa a indevida negativação do nome do autor, ante a ausência de recurso do banco réu – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autor que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, pela dívida junto ao réu, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – III- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em R$1.000,00, tendo em vista que o autor ficou vencido com relação ao pedido de indenização por danos morais e, considerando, ainda, que o valor do proveito econômico obtido é muito baixo, valor justo a remunerar os patronos de ambas as partes de forma adequada, posto não se tratar de causa de alta complexidade – Sentença mantida – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007301-61.2018.8.26.0127, da Comarca de Osasco, em que é apelante MATHEUS
DE JESUS MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-61.2018.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No: 37662
APEL.No: 1007301-61.2018.8.26.0127
COMARCA: OSASCO 5a VARA CÍVEL
APTE. : MATHEUS DE JESUS MATO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: MARIANA HORTA GREENHALGH
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO
I-
Sentença de parcial procedência
Apelo do autor
II-
Incontroversa a indevida negativação do nome do autor,
ante a ausência de recurso do banco réu Dano moral não
caracterizado Indenização indevida Autor que possuía
anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito
Ainda que considerada indevida a inserção do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes, pela dívida junto ao
réu, a indenização por eventual dano moral não é devida,
tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ Orientação
adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C
do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC III- Honorários
advocatícios bem fixados pela sentença em R$1.000,00,
tendo em vista que o autor ficou vencido com relação ao
pedido de indenização por danos morais e, considerando,
ainda, que o valor do proveito econômico obtido é muito
baixo, valor justo a remunerar os patronos de ambas as
partes de forma adequada, posto não se tratar de causa de
alta complexidade Sentença mantida Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
condenatória a indenização por danos morais.
Pugna, apenas, pela condenação do banco
réu ao pagamento de indenização por danos morais, que
entende terem restado caracterizados, afastando-se a
aplicação, ao caso, da Súmula no 385 do STJ, bem como
pela majoração do valor dos honorários advocatícios (fls.
194/199).
Contrarrazões
do
banco
réu
às
fls.
207/212,
pugnando
pelo
impovimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. condenatória a indenização
por danos morais, movida por Matheus de Jesus Matos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-61.2018.8.26.0127 -Voto no
3
face de Banco Bradesco S/A, tendo em vista a indevida
negativação do nome do autor.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se o pedido de
indenização por danos morais, declarar a inexigibilidade
do débito indicado na inicial, no valor de R$73,43.
Reconhecida
a
sucumbência
recíproca,
fixando-se
os
honorários advocatícios em R$1.000,00.
Contra esta decisão insurge-se o autor,
apenas pugnando pela condenação do banco réu ao pagamento
de indenização por danos morais.
Ausente recurso por parte do réu, incontroversa, como reconhecido em sentença, a
inexigibilidade do débito e a ilegalidade da negativação.
Assim, no presente caso, o ponto fulcral
da questão é apenas a existência dos danos morais.
Indevida, na espécie, qualquer indenização
por parte do réu, nos exatos termos do entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, ainda que ilegítima a inscrição, a
existência de anteriores negativações legítimas implica
na ausência de dano moral.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ, que
assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Neste ponto, esclareça-se que, tendo em
vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado
pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado em
27/04/2016, recurso este que seguiu o rito dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973, atual
art.
1.036
do
NCPC,
revê
este
Desembargador
seu
posicionamento, passando a aplicar, em casos como o dos
autos, o enunciado da Súmula no 385 do STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido
analisou todas as questões necessárias ao deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-61.2018.8.26.0127 -Voto no
4
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento 'quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção
ao
crédito',
cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida
coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias
ordinárias verificaram constar em nome do autor em
cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se
nega provimento.”.
Na espécie, vê-se do documento de fls.
21/22 que a restrição objeto dos presentes autos foi
inserida nos órgãos de proteção ao crédito em 09/01/2018;
o autor, contudo, possuía legítima anotação preexistente,
referente a contrato com a “Embratel TVsat Telecom”,
incluída em 14/12/2014.
Neste ponto, esclareça-se que, embora
alegue o apelante que referida anotação preexistente não
seja legítima, constatou-se, em consulta realizada junto
ao site deste Tribunal de Justiça, que a ação declaratória proposta pelo autor
(1007299-
91.2018.8.26.0127) foi julgada improcedente, já tendo
havido, inclusive, trânsito em julgado. Vê-se, portanto,
que referida anotação preexistente é legítima, sendo
bastante, assim, para obstar a concessão de indenização
por danos morais.
De
tal
sorte,
ainda
que
considerada
indevida a inclusão do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes,
pelo
débito
junto
ao
apelado,
a
indenização por eventual dano moral não é devida, tendo
em vista o teor da mencionada Súmula no 385 do STJ.
Esta Colenda Câmara também já decidiu no
mesmo sentido. Veja-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO IRREGULAR DE DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007301-61.2018.8.26.0127 -Voto no
5
AUTORA
QUE
POSSUI
OUTRAS
INSERÇÕES
EM
ÓRGÃOS
DE
INADIMPLÊNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. Não se
caracteriza o dano moral, pela existência de outros
apontamentos contemporâneos aos reputados indevidos -
Súmula n° 385 do STJ. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
9207560-12.2007.8.26.0000;
Rel.
Antonio
Nascimento;
julgado em 05/05/20011).
De tal sorte, não são devidos os danos
morais pretendidos, tendo em vista a existência de
anotação anterior legítima no prontuário do autor junto
ao SPC/Serasa, adotado o entendimento da Súmula no 385 do
STJ.
Existente restrição creditícia regular à
época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais
pelo mesmo fato.
Inevitável
era,
pois,
a
parcial
procedência da ação, nos exatos termos do decisum de
primeiro grau.
Por fim, o pedido de majoração do valor
dos honorários advocatícios, fixados pela r. sentença em
R$1.000,00, não merece prosperar.
Isto porque, levando-se em consideração o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação dos profissionais, embora a matéria não fosse
de alta indagação, razoável a fixação dos honorários
advocatícios, tendo em vista que o autor ficou vencido
com relação ao pedido de indenização por danos morais e,
considerando, ainda, que o valor do proveito econômico
obtido é muito baixo, na quantia apontada, valor justo a
remunerar os patronos de ambas as partes de forma
adequada, posto não se tratar de causa de alta complexidade.
Uma vez que o autor restou integralmente
vencido em seu apelo, deixo de majorar os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator